Tribunal: TJPA
Processo: 0803483-61.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803483-61.2022.8.14.0133

APELANTE: SIMONE CARVALHO GARCIA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SIMONE CARVALHO GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. OMISSÕES INEXISTENTES. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Simone Carvalho Garcia e por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), manteve a condenação por danos materiais e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissões no acórdão quanto à legitimidade passiva do Banco, à configuração dos danos e aos índices de correção do valor da indenização; (ii) analisar eventual omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos do Banco do Brasil não apontam omissões verdadeiras, mas expressam inconformismo com a decisão. O acórdão enfrentou diretamente a questão da legitimidade passiva da instituição, com base em jurisprudência do STJ, ao reconhecer sua atuação como agente executor do PMCMV.

4.

A condenação por danos materiais foi fundamentada em laudo técnico que comprovou os vícios construtivos e ausência de impugnação específica pelo Banco.

5.

O dano moral foi adequadamente reconhecido como
in re ipsa
, em razão da frustração do direito à moradia digna, sendo desnecessária a prova do sofrimento psicológico específico.

6.

Os critérios de atualização da indenização por danos morais foram definidos com base no IPCA (correção monetária a partir da data do acórdão, conforme Súmula 362/STJ) e juros pela taxa Selic desde a citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade.

7.

Os embargos da autora também não apontam omissão relevante quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. Contudo, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, procede-se à majoração de ofício, com base no art. 85, §11, do CPC.

8.

Consideradas pré-questionadas todas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos conhecidos e rejeitados. Honorários advocatícios majorados de ofício para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que reconhece a legitimidade passiva de instituição financeira como agente executor do PMCMV não apresenta omissão quando fundamentada em entendimento consolidado do STJ.

2.

O dano moral decorrente de vícios construtivos graves em imóvel habitacional popular configura-se
in re ipsa
e independe de comprovação do abalo psicológico.

3.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal.

4.

Consideram-se pré-questionadas todas as matérias suscitadas nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 85, §11, 1.022 e 1.025; CC, arts. 389, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/03/2022.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
Simone Carvalho Garcia
e por
Banco do Brasil S/A.
contra o Acórdão de ID nº 25335871, que julgou parcialmente procedente a apelação interposta pela autora para reconhecer a ocorrência de dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), mantendo-se, no mais, a sentença de procedência parcial dos pedidos indenizatórios por danos materiais, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Simone Carvalho Garcia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022”.

A embargante
Simone Carvalho Garcia
alega omissão no acórdão quanto aos honorários sucumbenciais e a necessidade de sua majoração em sede recursal.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S/A
. justifica a oposição dos Aclaratórios para fins de pré-questionamento, sustentando, ainda, existir omissão quanto à análise do argumento de ilegitimidade passiva, considerando que atuaria unicamente como agente financeiro e não executor do programa.

Em complemento, defende inexistir danos morais e materiais, além de omissão aos índices para a atualização do dano moral.

Nesses termos, pleiteia: “
Diante das incorreções do v. acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, o que culminou com a sua indevida condenação ao pagamento de indenizações, o que poderá acarretar o enriquecimento ilícito da parte embargada, faz-se necessária a manifestação expressa sobre as matérias ventiladas, sobretudo para que seja viabilizada a interposição de Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça. Assim, pugna o embargante, mormente com a finalidade de prequestionamento, pelo conhecimento e acol
himento dos presentes embargos de declaração, por todas as razões já expostas”
.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, nas quais se pugna, reciprocamente, pela rejeição dos embargos.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

De início, analiso os Aclaratórios do
Banco do Brasil S/A.,
destacando que a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os embargos limitando-se a afirmar que há omissão quanto à análise de sua ilegitimidade, detalhando o seu papel como mero agente financeiro, bem com que inexiste dano moral e material, além de omissão quanto aos índices de atualização do dano moral, justificando o caráter pré-questionatórios dos presentes embargos.

Em relação à suposta
omissão acerca da sua ilegitimidade passiva,
inexiste vício a ser sanado, no particular,
isto porque o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco, concluindo pela sua legitimidade com base no entendimento do STJ, por atuar como agente executor do PMCMV e representar o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Constou no acórdão (PJe ID nº 25335871, pág.04):

“De início, cabe reconhecer a legitimidade passiva do requerido Banco do Brasil S/A.

Segundo entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, "a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Conforme se infere do quadro resumo do "contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra direta de imóvel residencial com alienação fiduciária do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV Recursos FAR", o Fundo de Arrendamento Residencial é representado pelo Banco requerido, "na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV (...)" (PJe ID nº 24319743). Logo, considerando que a Instituição financeira é, com efeito, executor do referido programa federal de moradia, reconheço a legitimidade passiva do Banco do Brasil”.

De igual forma, inexiste
omissão acerca
do dano material,
tendo o v.
acórdão mantido a condenação imposta na sentença, a qual se baseou em laudo técnico que comprovou os vícios construtivos. A responsabilidade do Banco, como agente executor, repito, foi afirmada. A argumentação do Banco de que é mero agente financeiro e que a responsabilidade seria da construtora foi afastada quando se reconheceu sua legitimidade para responder pelos vícios nos imóveis do programa que executa. Logo, ao manter as cominações da sentença, rechaçou a tese de ausência de responsabilidade do Banco pelos danos materiais decorrentes dos vícios.

Destaco o seguinte excerto do v. acórdão: “
Logo entendo que, ao lado de não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, o banco ora apelante deixou precluir o seu direito de provar a ausência de responsabilidade pelos danos materiais indicados nos autos. Portanto, restou evidenciado nos autos que a origem dos problemas constantes no imóvel é decorrente de fatores endógenos, ou seja, as estruturas e componentes da construção foram entregues com vícios ocultos, mas com o passar de pouco tempo surgiram e continuam a progredir. E, em não havendo impugnação específica acerca do orçamento apresentado para reparação dos vícios, impõe-se sua manutenção no patamar fixado pelo d. Juízo”.
(PJe ID nº 25335871 - Pág. 6).

Já em relação à tese de
violação por ausência de dano moral,
inexiste vício passíveis de retificação
, tendo o acórdão embargado fundamentado a ocorrência do dano moral
in re ipsa
decorrente da frustração da aquisição de imóvel com vícios construtivos, que comprometem a funcionalidade e segurança, inviabilizando a plena habitabilidade, conforme jurisprudência citada. Constou expressamente (PJe ID nº 25335871 - Pág. 7):

"O direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, não se limita ao acesso ao imóvel, mas abrange condições que assegurem conforto, proteção e qualidade de vida. O descaso evidenciado, associado à frustração de expectativas gerada pela aquisição de um bem essencial em condições impróprias, caracteriza o dano moral in re ipsa, cuja configuração prescinde de prova de sofrimento psicológico específico, sendo presumido pela gravidade da situação."

Com efeito, evidenciado que a tese do embargante de que mero vício construtivo não gera dano moral foi contraposta pela fundamentação do dano presumido na situação específica.

Por derradeiro, acerca dos índices
para a atualização do dano moral, rememoro que a sentença
a quo
, acerca do dano material expressou que a atualização monetária será pelo IPCA e os juros moratórios pela Selic, pelo que, de igual forma, se aplica à indenização moral.

Assim, para deixar bem claro e, não pairar nenhuma dúvida,
a correção monetária deve ser pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ – data do acórdão) e os juros de mora pela taxa Selic a partir da citação (responsabilidade contratual).

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse
manifesto
no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Passo a análise dos embargos de declaração de
Simone Carvalho Garcia,
destacando que não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, sobretudo considerando que sequer constou tal pedido em suas razões, não tendo também apresentado contrarrazões nos autos, tampouco houve insurgência quanto ao percentual fixado na sentença.

No entanto, considerando que a majoração dos honorários em grau recursal constitui matéria de ordem pública, de reconhecimento obrigatório pelo tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de ofício, procedo à majoração dos honorários advocatícios, elevando-os para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, em observância aos princípios da causalidade e da remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta instância.

Ante o exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os
, mas, de ofício, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. Considero pré-questionadas todas as matérias invocadas.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 01/07/2025